Tribunal: TJDFT
Processo: 0732127-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SUSPENSÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITOEMJULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva para implemento de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/9/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior – A decisão agravada condicionou o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ou RPV ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se procede a determinação judicial imposta à agravante-credora de que, para levantamento de valores, bem como para eventual pagamento de precatório ou RPV, é necessário aguardar o trânsito da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 ajuizada pelo agravado-executado para desconstituir o título judicial exequendo.
III – Razões de decidir
4. A ARC no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi jugada parcialmente procedente para rescindir o acórdão que embasa o cumprimento de sentença, determinando o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados até o referido julgamento. Logo, prudente se aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória, nos termos da r. decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.